Tribunal: CARF
Processo: 10880.946777/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946777/2012-50
ACÓRDÃO
1002-003.612 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTVS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo do IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da
Silva (Presidente).

Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.612 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946777/2012-50
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que tratam os autos de
análise das Declarações de Compensação (Dcomps), com cópias às fls. 2 a 1251 e 1780 a 1803, por
intermédio das quais o contribuinte compensou débitos diversos com suposto crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário 2009.
Após reconhecimento de nulidade por meio do Acórdão 11-44.892, novo despacho
decisório foi proferido autoridade administrativa em 16/05/2016, às fls. 1804 a 1810,
reconhecendo parcialmente o direito creditório pretendido, com validação do montante de R$
11.309.141,03, e homologando as compensações declaradas até o limite deste crédito. Foram
juntados os documentos às fls. 1526 a 1803.
Conforme fundamentação da decisão: (i) a segunda e terceira DIPJs retificadoras
foram aceitas e liberadas pelo sistema, sendo a última utilizada para a nova análise do direito
creditório; (ii) nesta consta que não foi apurado imposto devido e que o saldo negativo declarado
de R$ 11.898.584,77 foi obtido a partir da dedução de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) no montante de R$ 11.822.355,72 e de IRRF de órgãos públicos no valor de R$ 76.229,05;
(iii) todavia, em consulta ao sistema DW/DIRF (fls. 1534 a 1779), verificou-se a comprovação
apenas parcial das retenções declaradas na DIPJ, no importe de R$ 11.309.141,03 – sendo glosada
a parcela de R$ 589.443,74.
Cientificado por via postal desse novo despacho decisório em 27/06/2016,
consoante AR à fl. 1828, em 27/07/2016 o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade às fls. 1831 a 1841, instruída com os documentos às fls. 1842 a 1893.
A Delegacia de julgamento entendeu pela improcedência da manifestação de
inconformidade. Segundo a DRJ “a simples alegação trazida pelo contribuinte de que a fonte
pagadora cometeu erro no preenchimento da Dirf não prospera, de per si, sem a devida
comprovação dessas inconsistências através dos documentos contábeis e fiscais, consoante
determinação contida no art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748,
de 1993, que dispõe que as razões de discordância em que se fundamenta a impugnação devem
estar acompanhados pelas devidas provas.” No caso concreto o colegiado esclareceu:
17. Não obstante isso, considero que não se pode restringir a comprovação do
tributo retido a apenas um meio de prova, razão pela qual, alternativamente,
outra possibilidade de comprovação seria a juntada das notas fiscais de sua
emissão relativas às prestações de serviços, necessariamente acompanhadas dos
registros contábeis que demonstrassem o recebimento do valor do serviço
prestado e sua inclusão na base de cálculo do tributo, bem assim a escrituração
do montante retido na fonte, ou, ainda, acompanhadas de extratos bancários
onde se pudesse verificar o creditamento do rendimento líquido (valor da nota
fiscal menos a retenção).No caso dos rendimentos de aplicações financeiras e
respectivas retenções, poderiam ser apresentados os extratos bancários
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.612 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946777/2012-50
3
acompanhados
dos
lançamentos contábeis
pertinentes e
de
planilha
demonstrativa dos cálculos. Outra opção seria a juntada de declarações das
fontes pagadoras reconhecendo o erro de suas Dirfs por não terem incluído o
contribuinte, bem assim informando os montantes corretos das receitas pagas e
do tributo retido. Tratam-se de exemplos não exaustivos, podendo haver outros
meios de comprovação, desde que convençam o julgador administrativo.
18. Entretanto, conforme visto, não foi carreada qualquer prova as autos.
19. Caso o contribuinte tivesse apresentado documentação comprobatória ao
menos do erro alegado, tal fato autorizaria a realização de diligência, haja vista
a possibilidade de existirem documentos suficientes para comprovar outros
erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento de suas Dirfs. O
indício, quando apresentado, justifica a busca pela verdade material.
19.1. Em outro sentido, a ausência total de documentos conduz a crer que o
contribuinte não possui provas das retenções por ele declaradas, sendo
desnecessária a realização de diligência, pois não cabe ao julgador substituir
integralmente o contribuinte na obrigação instruir a impugnação com as provas
documentais de suas alegações. O Fisco apresentou provas válidas para a
realização da glosa: as Dirfs. O ônus da prova de que esta foi indevida cabe ao
contribuinte.
20. Assim, diante da falta de comprovação das retenções no montante declarado
em DIPJ e na Dcomp, resta considerar que correta a glosa efetuada por estar
amparada em provas suficientes, sendo devida a ratificação da decisão recorrida.
Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
Acórdão 11-53.997 - 4a Turma da DRJ/REC
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF. GLOSA PARCIAL COM BASE EM DIRF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO.
Devido manter a glosa do IRRF deduzido no ajuste anual, realizada com base nas
Dirfs apresentadas pelas fontes pagadoras, quando o contribuinte não carreia aos
autos documentos comprobatórios do alegado erro no preenchimento das Dirfs.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado da decisão em 04/11/2016 – sexta-feira (fls. 1916). Em
06/12/2016 apresentou Recurso Voluntário (fls. 1918/1931) instruído com os documentos de fls.
1932/3122. Em síntese são alegadas:
 A Recorrente encontra-se sujeita ao regime de apuração pelo Lucro Real e,
em virtude do encerramento do período de apuração do ano de 2009, ao
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.612 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946777/2012-50
4
proceder ao encontro de contas entre as estimativas pagas, retenções na
fonte e o IRPJ a recolher, constatou a existência de “Saldo Negativo de IRPJ”,
no valor de R$ 11.898.584,77 (onze milhões, oitocentos e noventa e oito mil,
quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) conforme se
observa das informações constantes no despacho decisório de fls. 1252;
 Autoridade Fiscal reconheceu parcialmente os créditos declarados na
referida PERD/COMP, no valor de R$ 11.309.141,03 (onze milhões, trezentos
e nove mil, cento e quarenta e um reais e três centavos), em detrimento ao
valor inicialmente declarado de R$ 11.898.584,77 (onze milhões, oitocentos
e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete
centavos);
 A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) prolatou o v. Acórdão
ora recorrido, indeferindo o pleito da Recorrente, ao fundamento que, ante
a glosa parcial baseada em DIRF, incumbe ao contribuinte prejudicado
carrear toda a documentação comprobatória a evidenciar o alegado erro;
 A relação dos principais créditos não reconhecidos pela RFB, sob o Código de
Receita 3426 são:

 Ao se analisar os detalhes das divergências apontadas pelas autoridades
fiscais, verifica-se que que parte das retenções informadas na ficha 57 da
DIPJ exercício de 2010 da Recorrente, CNPJ no 53.113.791/0001-22,
ocorreram pela empresa DATASUL S.A., CNPJ no 03.114.361/0001-57,
incorporada pela TOTVS S.A. em 31/10/2008, conforme certidão de baixa
anexa (Doc. 03), Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Incorporada, a
aprovar
a
incorporação
e
extinção
(Doc.
04),
e
DIPJ
2008
Incorporação/Incorporada e respectivo recibo de transmissão (Doc. 05).
 A Recorrente anexa à presente o extrato “DIRF Rendimentos” da
incorporada DATASUL (Doc.06), extraído do próprio sistema e-CAC da
Receita Federal do Brasil, o qual comprova as retenções e recolhimentos do
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.612 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946777/2012-50
5
imposto de renda pelas respectivas fontes pagadoras, nos termos em que
declarados pela Recorrente em sua DIPJ.
 De se concluir, portanto, que houve, sim, erro de declaração das fontes
pagadoras em DIRF, ao informar como destino dos pagamentos a
incorporada DATASUL que não mais existia à época. Nesse sentido, o mero
erro formal, especialmente de terceiros, não poderá jamais ser óbice ao
direito creditório da Recorrente.
Com o Recurso Voluntário foram juntados documentos: instrumento de procuração
e substabelecimento, instrumentos constitutivos da pessoa jurídica, certidão de baixa da empresa
DATASUL (CNPJ 03.114.361/0001-57) datada de 31/10/2008 (fls. 2065), ata de incorporação da
DATSUL pela TOTVS data de 31/10/2008 (fls. 2067); DIPJ de Incorporação datada de 31/10/2008
(fls. 2069 e ss).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do mérito:
Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de IRPJ recolhido a maior haja vista caracterização de saldo negativo
decorrente de recolhimento de IRRF motivado pelo pagamento de rendimentos de aplicações
financeiras.
Segundo exposto na peça recursal em debate a diferença de R$ 589.444,19 glosadas
em razão da apuração de diferença entre as Dirfs apresentadas pelas fontes pagadoras e a DIPJ
(Dcomp) do contribuinte. Consta do segundo despacho decisório:
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.612 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946777/2012-50
6

Segundo apontado pela Recorrente a diferença apurada decorre de erro da fonte
pagadora que atribuiu parte das retenções informadas na ficha 57 da DIPJ exercício de 2010 da
Recorrente (CNPJ no 53.113.791/0001-22) à empresa DATASUL S.A. (CNPJ no 03.114.361/0001-
57). Esta última empresa foi incorporada pela TOTVS S.A. em 31/10/2008, ou seja, data anterior
a prestação das informações o que confirma o erro.
As diferenças estariam relacionadas com os seguintes pagamentos:

Em que pese toda fundamentação apresentada pelo contribuinte, a decisão
recorrida não merece reparos.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.612 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946777/2012-50
7
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
O Contribuinte deveria em sede de Recurso Voluntário ter apresentado
documentos que comprovassem efetivamente sua alegação: existência de erro na declaração
apresentada pela fonte pagadora, a qual como dito teria atribuído à empresa incorporada
(DATASUL - CNPJ no 03.114.361/0001-57) parte dos valores do imposto de renda retido – levando
à inconsistência entre os valores da DIPJ e aqueles apurados a partir das declarações da fonte
pagadora. erro da fonte pagadora.
A Decisão Recorrida assim se manifesta:
11. Acontece que o contribuinte não apresentou qualquer documento que
comprovasse o alegado erro na Dirf entregue pela mencionada instituição
financeira, limitando-se a apontar a divergência entre a Dirf e suas declarações,
destacando que a retenção por si declarada é maior do que o rendimento
informado em Dirf, o que, a seu ver, seria suficiente para demonstrar
inequivocamente o erro desta declaração.
...
17. Não obstante isso, considero que não se pode restringir a comprovação do
tributo retido a apenas um meio de prova, razão pela qual, alternativamente,
outra possibilidade de comprovação seria a juntada das notas fiscais de sua
emissão relativas às prestações de serviços, necessariamente acompanhadas dos
registros contábeis que demonstrassem o recebimento do valor do serviço
prestado e sua inclusão na base de cálculo do tributo, bem assim a escrituração
do montante retido na fonte, ou, ainda, acompanhadas de extratos bancários
onde se pudesse verificar o creditamento do rendimento líquido (valor da nota
fiscal menos a retenção). No caso dos rendimentos de aplicações financeiras e
respectivas retenções, poderiam ser apresentados os extratos bancários
acompanhados dos lançamentos contábeis pertinentes e de planilha
demonstrativa dos cálculos. Outra opção seria a juntada de declarações das
fontes pagadoras reconhecendo o erro de suas Dirfs por não terem incluído o
contribuinte, bem assim informando os montantes corretos das receitas pagas e
do tributo retido. Tratam-se de exemplos não exaustivos, podendo haver outros
meios de comprovação, desde que convençam o julgador administrativo.
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.612 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946777/2012-50
8
A partir da fundamentação da decisão recorrida o Contribuinte poderia ter trazido
mais informações e documentos para demonstrar seu direito, entretanto os documentos
apresentados apenas comprovam que de fato em 2008, ano-calendário anterior ao ano do saldo
negativo ora discutido, houve a incorporação da empresa DATASUL pela Recorrente corroborando
com a possibilidade de ter ocorrido erro quando da declaração da fonte pagadora. Entretanto, tais
documentos não nos permite concluir pela existência do alegado erro, se quer constam dos
autos as respectivas declarações de retenções emitidas pelas fontes pagamentos ou mesmo
declarações posteriores confirmando o equívoco.
Com este cenário, considerando que o contribuinte não faz prova do alegado erro e
ainda da ocorrência do efetivo recolhimento do imposto de renda supostamente retido pela fonte
pagadora em seu próprio nome, deve-se concluir pela manutenção da glosa apurada pelo
despacho decisório e pelo acórdão recorrido.

3) Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 3131
DF CARF MF
Original